Tribunal: TJSP
Processo: 2086856-35.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Reconhecimento da ilegalidade da Resolução no 922, de 4 de maio de 2020, da Assembleia Legislativa de São Paulo, ao reduzir subsídios de seus servidores comissionados. Prevalência do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, constitucionalmente assegurado nas esferas federal e estadual (Constituição Federal, art. 37, XV; Constituição Estadual, art. 115,

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Reconhecimento da ilegalidade da Resolução no 922, de 4 de maio de 2020, da Assembleia Legislativa de São Paulo, ao reduzir subsídios de seus servidores comissionados. Prevalência do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, constitucionalmente assegurado nas esferas federal e estadual (Constituição Federal, art. 37, XV; Constituição Estadual, art. 115, XVII). Posicionamento plenário do E. STF na ADI 2.238 declarando a inconstitucionalidade do § 1o do art. 23 da LRF, obstando a redução de vencimentos dos servidores nas hipóteses que contemplava. Emergência de saúde pública que não altera a hierarquia normativa, essencial em um Estado Democrático de Direito. Atos normativos por decretos e resoluções que necessariamente, e sempre, submetem-se aos comandos constitucionais superiores, salvo em circunstâncias específicas em estado de defesa ou de sítio, que não ocorrem na espécie. Liminar suspensiva da eficácia da determinação de redução de subsídios confirmada, mantida a suspensão da indenização referente à licença-prêmio, porque criada também por Resolução (no 859/2008). Inconstitucionalidade reconhecida do art. 5o, "caput", incisos I e II; § 1o e nos 1 a 4; e §§ 2o a 4o da Resolução 922/2020 da ALESP. Ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2086856-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor SINDICATO
DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDALESP, são réus MESA
DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. V.U. FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade Processo no 2086856-35.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
Voto no 40654
Ação direta de inconstitucionalidade. Reconhecimento da
ilegalidade da Resolução no 922, de 4 de maio de 2020, da
Assembleia Legislativa de São Paulo, ao reduzir subsídios de
seus servidores comissionados. Prevalência do princípio da
irredutibilidade
dos
vencimentos,
constitucionalmente
assegurado nas esferas federal e estadual (Constituição Federal,
art. 37, XV; Constituição Estadual, art. 115, XVII).
Posicionamento plenário do E. STF na ADI 2.238 declarando a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 23 da LRF, obstando a
redução de vencimentos dos servidores nas hipóteses que
contemplava. Emergência de saúde pública que não altera a
hierarquia normativa, essencial em um Estado Democrático de
Direito. Atos normativos por decretos e resoluções que
necessariamente, e sempre, submetem-se aos comandos
constitucionais superiores, salvo em circunstâncias específicas
em estado de defesa ou de sítio, que não ocorrem na espécie.
Liminar suspensiva da eficácia da determinação de redução de
subsídios confirmada, mantida a suspensão da indenização
referente à licença-prêmio, porque criada também por
Resolução (no 859/2008). Inconstitucionalidade reconhecida do
art. 5o, “caput”, incisos I e II; § 1o e nos 1 a 4; e §§ 2o a 4o da
Resolução
922/2020
da
ALESP.
Ação
parcialmente
procedente.
Visto.
1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com
pedido para suspender a eficácia dos artigos 5o e 6o da Resolução 922, de 4 de maio de
2020, da ALESP, o primeiro reduzindo subsídios dos servidores comissionados, o
segundo, suspendendo o pagamento de suas licenças-prêmio. Alega-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade das normas, pelos motivos que expõe, citando doutrina e
jurisprudência em apoio à tese. Liminar parcialmente concedida (fl. 190/192), prestando
a ALESP as informações sobre o tema, nas quais defende a integral legalidade da
indigitada Resolução 922/2020 (fl. 243/256). PGE e MP intimados, não se
manifestando a primeira mas oferecendo parecer fundamentado o órgão ministerial, pela
parcial procedência da ação. Pedido de sustentação oral do autor a fl. 220.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Inicialmente, consideram-se as informações de fl.
243/256, que incluía página no 238, deferidos os argumentos apresentados pela ALESP
a fl. 258/259. Não há necessidade de desentranhamento das informações remetidas
originalmente.
3. Repetem-se e tem-se como ratificados os argumentos
oferecidos por ocasião da concessão parcial da liminar, a fl. 190/192:
“A irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, sem
distinção quanto à natureza da investidura, vem prevista no artigo 37, XV, da Constituição Federal e
repetida no artigo 115, XVII, da Constituição Estadual. A autorização para a redução de subsídios,
prevista no artigo 23, § 1o da LRF (Lei Complementar 101/2000), está suspensa pelo STF (ADIn 2.238
MC/DF), por afronta ao princípio da irredutibilidade.
Em linha de princípio, a Resolução Alesp 922/2020, de 4.5.2020,
embora faça menção expressa à medida de redução de subsídios como forma de combate à atual
pandemia virótica, não muda sua natureza de norma inferior às constitucionais, o que dispensa maiores
digressões. Os combatidos artigos 5o e 6o estabelecem a redução dos subsídios, em percentuais que
especifica, e a suspensão do pagamento de indenização de licença-prêmio esta prevista também em
Resolução (859, de 16.12.2008).
A fundamentação com base no combate à pandemia, expressamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem por finalidade reduzir os gastos com o pessoal comissionado e transferir valores “visando ao
enfrentamento e mitigação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19, inclusive para o
fortalecimento de programas de segurança alimentar para a população vulnerável” (artigo 7o, “caput”).
Essa redução atinge comissionados mas não servidores efetivos, o que
aparenta violar a Constituição Federal, que não faz qualquer discriminação ao prever a garantia da
irredutibilidade, seja quanto à investidura, seja quanto à ocupação de cargo ou emprego público.
Em princípio, sem anuência do servidor e por meio de Resolução,
sem contrapartida alguma oferecida, o ato aproxima-se de uma natureza confiscatória, conclusão que não
se altera quando se examinam os motivos legítimos que o embasam.
Por outro lado, o unânime entendimento deste Órgão Especial, em vv.
acórdãos recentes e unânimes, é no sentido da inconstitucionalidade da redução: a) Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0007785-52.2019.8.26.0000, Comarca de Garça, Rel. Des. EVARISTO
DOS SANTOS, j. de 11.03.2020; b) ADIn 2168182-51.2019.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO ANAFE,
Comarca de Nova Odessa, j.de 6.11.2019; c) Arguição de Inconstitucionalidade Cível no
0027692-13.2019.8.26.0000, Comarca de Boituva, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. de 4.9.2019.
Relembrando-se que as medidas foram implementadas por meio de
norma infraconstitucional, e esclarecido ser indiferente a natureza de investidura no cargo dos servidores
atingidos, a hipótese comporta a concessão da liminar em relação ao artigo 5o da Resolução no 922, de 4
de maio de 2020, em seu “caput”, incisos I e II; § 1o e nos 1, 2, 3 e 4; § 2o; §3o e §4o, suspendendo-se sua
eficácia com determinação de sobrestamento de qualquer ato de descontos de valores remuneratórios dos
servidores comissionados atingidos, oficiando-se.
O artigo 6o da Resolução 922/2020 não ostenta a mesma exuberância
argumentativa para fins de concessão liminar. É certo que atinge a esfera econômica do servidor ao
suspender o pagamento de indenização de licença-prêmio, mas esta foi prevista também por norma de
igual hierarquia a Resolução 859, de 16.12.2008 e não houve sua revogação, mas mero sobrestamento,
que nas circunstâncias da atual pandemia mostra-se proporcional e razoável. Quanto ao citado artigo 6o,
indefere-se a liminar.”
4.
As
informações
substanciosas
remetidas
pela
Assembleia Legislativa de São Paulo a fl. 243/256 não lograram alterar o
convencimento inicial deste Relator. Nenhuma emergência de saúde pública tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condão de alterar a hierarquia normativa, essencial à manutenção regular do Estado
Democrático de Direito, princípio maior em que se assenta a República Federativa do
Brasil (Carta Magna, artigo 1o, “caput”). Atos normativos editados por meio de decretos
e resoluções submetem-se necessariamente, e sempre, aos comandos constitucionais
superiores, salvo em circunstâncias específicas se e quando decretados estado de defesa
ou de sítio, o que não ocorre no caso dos autos.
5. Frise-se que a autorização para redução de subsídios,
prevista no art. 23, § 1o, da LRF, estava suspensa pelo STF na ADIn no 2.238 há mais de
década e meia, e em 24.06.2020, em v. acórdão de relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes, ratificou-se por maioria a liminar plenária concedida em 09.05.2002 naquela
ocasião por unanimidade “de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível
reduzir valores de função ou cargo que estiver provido”, prevalecendo assim a higidez
do princípio da irredutibilidade de vencimentos conforme previsto no artigo 37, XV, da
Constituição Federal, correspondente ao artigo 115, XVII, da Constituição Estadual.
Antes dessa decisão meritória, a suspensão cautelar houvera sido adotada para
reconhecer a inconstitucionalidade de Decretos Municipais que reduziam subsídios de
cargos comissionados e funções de confiança do Município de Alvinlândia (v. acórdão
deste E. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0.007.785-52.2019,
relator o eminente Des. Evaristo dos Santos). Cita-se a ementa:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Decretos no
2.305/13, 2.338/14 e 2.496/16, reduzindo em 20% os subsídios dos
cargos em comissão e funções de confiança da Prefeitura do
Município de Alvinlândia. Afronta ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos (art. 37, XV da CF). Garantia outorgada pela
Constituição Federal a todos os servidores públicos, inclusive aos
agentes políticos. Autorização para a redução de subsídios, prevista
no art. 23, §1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, suspensa pelo
STF (ADIn no 2.238-MC/DF), justamente por afronta ao princípio da
irredutibilidade.
Inconstitucionalidade
reconhecida.
Recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedente deste Eg. Órgão Especial em caso análogo. Arguição
acolhida.”
6. A transitoriedade, precariedade e demissibilidade “ad
nutum” dos cargos comissionados não altera as funções exercidas, de natureza e
interesse públicos. A garantia estende-se e “qualifica-se como prerrogativa de caráter
jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos (RE no 378.932-S/PE, relator
Min. CARLOS BRITTO, único voto vencido do Min. JOAQUIM BARBOSA, no qual
se baseia a ALESP; com o devido respeito, a razão está com a maioria).
7. Da ADIn 2.075-MC/RJ, retira-se a seguinte lição do
Ministro CELSO DE MELLO (fl. 98):
“Decretos governamentais, considerada a fonte jurídica de
sua emanação, não se qualificam como equivalentes constitucionais da lei, não
podendo, por isso mesmo, sob pena de frontal transgressão ao principio da separação de
poderes, estabelecer restrições e impor limitações em matéria de estipêndio funcional,
especialmente quando a remuneração afetada origina-se, como se registra na espécie, de
válida disposição legal”.
8. No caso concreto, e embora a norma seja emanada do
Poder Legislativo estadual, também resoluções não se qualificam como equivalentes
constitucionais da lei, mormente quando afrontam diretamente princípios garantidores
previstos a um só tempo nas Constituições Federal (37, XV) e Estadual (115, XVII).
9. Os argumentos sobre impactos econômicos e sociais
decorrentes da pandemia não mudam direitos fundamentais garantidos
constitucionalmente. Estado de calamidade pública não é estado de sítio e muito menos
de exceção às normas constitucionais, não impressionando senão à manipulação da
opinião pública e a eventuais interesses de ordem política, sem que se afirme, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum modo, que seja essa a finalidade dos nobres Deputados Estaduais, aos quais se
rendem as devidas homenagens na figura de seu ilustre Presidente.
10. A leitura conciliatória e harmônica de princípios
constitucionais, aplicada a ponderação de que fala o eminente ministro LUIS
BARROSO (fl. 252), conduz à conclusão inarredável que a irredutibilidade de
vencimentos encontra-se sob o pálio do FUNDAMENTO (mais do que mero princípio)
da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer, portanto, induvidosamente, ante
quaisquer outras normas ou princípios infraconstitucionais (Constituição Federal, artigo
1o, III). A ordem jurídica é mesmo um sistema, e esse sistema não admite subversões à
legalidade ditadas por motivos de oportunidade e/ou conveniência sociais, econômicos
ou políticos.
11. Já os argumentos da ALESP procedem quanto à
suspensão do pagamento de indenização de licença-prêmio, prevista no artigo 6o da
Resolução 922/2020. Trata-se de norma suspensiva da eficácia de norma de igual
hierarquia legal, pois criada pelo artigo 4o da Resolução no 859, de 16 de dezembro de
2008. Não se vislumbra haja aí afronta a direito adquirido, até porque não se está
suprimindo, mas suspendendo o pagamento da verba de natureza indenizatória relativa à
licença-prêmio. Nesse ponto a ação improcede, mantidos o art. 6o da Resolução
922/2020 e seus efeitos jurídicos decorrentes, mesmo porque a postergação do
pagamento de indenização por licença-prêmio não equivale à extinção do direito, como
bem lembrado no r. parecer ministerial a fl. 291/293.
12. Por todos os fundamentos expostos, e nada obstante os
argumentos expendidos em favor da redução de subsídios dos servidores comissionados
da ALESP, reconhece-se a inconstitucionalidade dessa redução e em consequência
declara-se a ilegalidade do artigo 5o, “caput”, incisos I e II; § 1o e números 1, 2, 3 e 4; e
§§ 2o, 3o e 4o da Resolução 922/2020, mantida a eficácia e reconhecida a legalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu artigo 6o.
13. Julga-se a ação parcialmente procedente, por afronta
ao artigo 37, XV, da Constituição Federal e 115, XVII, da Constituição Estadual,
oficiando-se à ALESP para tornar definitiva a liminar anteriormente concedida.
Intimem-se, anotado o pedido de sustentação oral por parte do autor (fl. 220).
SOARES LEVADA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADIn no 2.086.856-35.2020.8.26.0000 e ARg no 2.086.856-35.2020.8.26.0000/50000 –
São Paulo
Votos no 43.347 e 43.348, respectivamente
Autor: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDALESP
Réus: MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTRO
(Resolução no 922/2020)
Relator Des. SOARES LEVADA - Votos no 41.023 e 40.654
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório já nos autos.
2.
Acompanho o I. Relator.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do SINDALESP
tendo por objeto os arts. 5o e 6o, todos da Resolução no 922, de 04.05.20, dispondo
sobre a redução do subsídio dos Deputados Estaduais, servidores, além de outras
medidas administrativas emergenciais de combate à pandemia provocada pelo Novo
Coronavírus (COVID-19), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Acompanho o I. Relator para acolher, em parte, a pretensão, declarando
inconstitucional os arts. 5o, caput, incisos I e II; § 1o e números 1, 2, 3 e 4; e §§ 2o, 3o e
4o e, mantendo a eficácia do art. 6o, todos da Resolução 922/2020.
a)
Da irredutibilidade dos vencimentos.
Ora, as normas arts. 5o, caput, incisos I e II; § 1o e números 1, 2, 3 e 4;
e §§ 2o, 3o e 4o
violam frontalmente o princípio da irredutibilidade dos
vencimentos (art. 37, XV da CF), importante garantia estabelecida em favor dos
agentes públicos:
“XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos
públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste
artigo e nos arts. 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I.”
Daí a inconstitucionalidade da redução.
Ora, o princípio “... traduz conquista jurídico-social outorgada, pela
Constituição da República, a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV), em ordem
a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrárias do Estado” (grifei ADIn no 2.075-MC v.u. j. de 27.06.03 Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Sobre a matéria, assim já decidiu este Eg. Órgão Especial: ADIn no
2.168.182-51.2019.8.26.0000 v.u. j. de 06.11.19 Rel. Des. RICARDO ANAFE).
Dispõe a Constituição Federal:
“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.”
(...)
“§ 3o Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes
providências:”

“I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança;”
“II - exoneração dos servidores não estáveis.” (grifei).
Dispositivo regulamentado pela LC no 101/2000 Lei de Responsabilidade
Fiscal:
“Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no
art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das
medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-
se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da
Constituição.”
“§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo
poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela
redução dos valores a eles atribuídos.” (grifei)
Ocorre que a expressão “quanto pela redução dos valores a eles
atribuídos”, insculpida no § 1o do art. 23, foi suspensa pelo Eg. Supremo Tribunal
Federal em medida cautelar na ADIn no 2.238-MC/DF.
A afronta ao princípio da irredutibilidade foi elencada expressamente
como um dos fundamentos da decisão:
“Lei Complementar no 101/2000. Vícios materiais. Cautelar deferida.”
(...)
“... Art. 23, §§ 1o e 2o: a competência cometida à lei complementar pelo
§ 3o do art. 169 da Constituição Federal está limitada às providências nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicadas, o que não foi observado, ocorrendo, inclusive, ofensa ao princípio
da irredutibilidade de vencimentos. Medida cautelar deferida para suspender,
no § 1o do art. 23, a expressão "quanto pela redução dos valores a eles
atribuídos", e, integralmente, a eficácia do § 2o do referido artigo.”
(...)
“Sustentam os autores, com procedência, que se trata de normas que
atentam contra o princípio da irredutibilidade de vencimentos.”
“Com efeito, não se encontram relacionadas no art. 169 da CF, que
cuida da contenção de despesas públicas com pessoal, as medidas que a lei
complementar, nos dispositivos indigitados, autoriza pôr em prática, qual seja,
a redução da remuneração de cargos e de funções e a redução de vencimentos
compensada pela redução de carga horária de serviço.”
“O legislador complementar não se achava legitimado pela
Constituição para disciplinar a matéria desse modo. A competência que lhe foi
cometida pelo art. 169 da Carta está limitada às providências nele indicadas, o
que não foi observado.”
“É certo haver sido suprimida, pela EC no 19/98, a remissão que o
antigo § 2o do art. 39 da Carta fazia ao art. 7o, VI. A reforma administrativa
veiculada na referida emenda, todavia, não eliminou o princípio da
irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos, o qual, ao revés,
permaneceu consagrado no inciso XV do art. 37...” (grifei ADIn no 2.238-
MC/DF p.m.v. DJ-e 12.09.08 Rel. Min. ILMAR GALVÃO).
Assim, impõe-se prestigiar a garantia constitucional da irredutibilidade
de vencimentos, declarando-se a inconstitucionalidade dos arts. 5o, caput, incisos I e
II; § 1o e números 1, 2, 3 e 4; e §§ 2o, 3o e 4o da Resolução no 922/20 que reduziram a
remuneração dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, do
Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
A propósito, assim já decidiu este Eg. Órgão Especial em casos
semelhantes Lei de Boituva reduzindo em 20% a remuneração dos cargos em
comissão: ArIn no 0.027.692-13.2019.8.26.0000 v.u. j. de 04.09.19 Rel. Des. ALEX
ZILENOVSKI; Lei de Alvinlândia reduzindo a remuneração dos cargos em comissão:
ArIn no 0.007.785-52.2019.8.26.0000 v.u. j. de 11.03.20 de que fui Relator.
Em suma, configurado o vício apontado.
b)
Quanto à reserva legal.
Além do mais, especificamente quanto à remuneração de pessoal
atrelado ao Poder Legislativo, imprescindível veiculação por lei.
Conforme previsão do inciso III, do art. 20, da Constituição Estadual, com
redação dada pela Emenda Constitucional no 21, de 14 de fevereiro de 2006:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa:”
(...)
“III dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de
seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;”
(grifei)
Pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE I NCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL QUE
DISPÕEM
SOBRE
O
REAJUSTE
DA
REMUNERAÇÃO
DE
SEUS
SERVIDORES. RESERVA DE LEI. I. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DE ATOS
NORMATIVOS IMPUGNADOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA.
FRAUDE
PROCESSUAL.
CONTINUIDADE
DO
JULGAMENTO.
Superveniência de Lei Distrital que convalidaria as resoluções atacadas.
Sucessivas leis distritais que tentaram revogar os atos normativos impugnados.
Posterior edição da Lei Distrital n° 4.342, de 22 de junho de 2009, a qual
instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores e
revogou tacitamente as Resoluções 197/03, 201/03, 202/03 e 204/03, por ter
regulado inteiramente a matéria por elas tratadas, e expressamente
as Resoluções n°s 202/03 e 204/03. Fatos que não caracterizaram o prejuízo da
ação. Quadro fático que sugere a intenção de burlar a jurisdição constitucional
da Corte. Configurada a fraude processual com a revogação dos atos
normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento
final da ação não ficam prejudicados. Precedente: ADI n° 3.232/TO, Rel. Min.
Cezar Peluso, DJ 3.10.2008. II. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI. A Emenda Constitucional
19/98, com a alteração feita no art. 37, X, da Constituição, instituiu a reserva
legal para a fixação da remuneração dos servidores públicos. Exige-se,
portanto, lei formal e específica. A Casa Legislativa fica apenas com a
iniciativa de lei. Precedentes: ADI-MC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso,
DJ 02.02.05; ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003. As
resoluções da Câmara Distrital não constituem lei em sentido formal, de modo
que vão de encontro ao disposto no texto constitucional, padecendo, pois, de
patente inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, IV; e 52,
XIII,
da
Constituição
Federal.
III.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (grifei ADI no
3306-DF DJ-e de 17.06.11 Rel. Min. GILMAR MENDES).
Esta Eg. Corte, reiteradamente, tem destacado ser possível regular a
estrutura administrativa do Legislativo via resolução, exceção feita ao tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração e vantagens:
“INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AS NORMAS RELATIVAS À
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA SÃO DA COMPETÊNCIA
DO PODER LEGISLATIVO, QUE O EXERCE POR MEIO DA EDIÇÃO DE
RESOLUÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL QUE AO TRATAR DE QUESTÕES
RELATIVAS AO SEU QUADRO DE SERVIDORES, DEVE VALER-SE DE
RESOLUÇÃO (ARTIGOS 20, INCISO III, E 144, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL). A MATÉRIA TRATADA NOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS
SEGUIU O PROCESSO LEGISLATIVO REPORTADO ÀS LEIS EM SENTIDO
ESTRITO.
INADMISSIBILIDADE. Inconstitucionalidade Proclamada. A
organização dos servidores da Câmara Municipal deve ser feita, nos termos do
artigo 20, inciso III, da Constituição Estadual, aqui aplicada por simetria, nos
termos do artigo 144, da Constituição Bandeirante, mediante edição de
Resolução, sob pena de afronta ao princípio da Separação dos Poderes.
Reserva-se à Lei em sentido estrito, no entanto, a questão relativa à
remuneração ou outras vantagens remuneratórias desses servidores.” (grifei -
ADIn no 2.183.808-81.2017.8.26.0000
v.u. j. de 07.02.18
Rel. Des.
AMORIM CANTUÁRIA).
“Violação dos artigos 29 e 144, da Constituição do Estado de São
Paulo. Vício de iniciativa. Pedido procedente. No caso em testilha, restou
demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes,
bem como aos dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo, porquanto
a matéria tratada na norma impugnada constitui reserva legal do Chefe do
Poder Executivo já que disciplina acerca da remuneração de servidores
adicionais, vantagens pecuniárias e gratificação, o que implica diretamente em
seu regime jurídico. Ademais, ressalte-se que somente por lei em sentido
formal, em observância ao princípio da reserva legal, é possível sejam
reajustados os vencimentos de servidores públicos municipais, não se podendo
admitir que sejam objeto de decreto ou portaria, conforme consta da referida
lei.” (grifei - ADIn no 2.181.772-66.2017.8.26.0000 v.u. j. de 07.02.18 Rel.
Des. ALEX ZILENOVSKI).
E:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 1o, 2o, 4o,
8o, 9o, 10 e 11, da Emenda no 35, de 13 de setembro de 2016, que introduziram
modificações na Lei Orgânica do Município de Leme. Artigos 2o, 4o e 11.
Dispositivos que dispensaram a edição de lei específica e formal para criação,
transformação ou extinção de cargos da Câmara Municipal, exigindo, em seu
lugar, mera Resolução. Inconstitucionalidade reconhecida por afronta ao
postulado da reserva legal (art. 20, inciso III, da Constituição Estadual).”
“Nota-se por essa comparação que o inciso I do art. 15, que antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuía à Mesa da Câmara a competência para propor projetos de lei sobre
criação, transformação ou extinção de cargos de sua Secretaria, bem como
para fixar os respectivos vencimentos, agora, com a modificação introduzida
pelo artigo 2o da EC 35/2016, dispensa a necessidade de lei (formal e
específica) e passa a exigir, em seu lugar, uma mera Resolução, em evidente
afronta à disposição do inciso III, do art. 20, da Constituição Estadual e ao
princípio da reserva legal.”
“Já na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.369 (Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 18/02/2005), a Suprema Corte decidiu que “em tema de
remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da
reserva da lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada
será feito senão mediante lei, lei específica”.”
“Merece destaque, ainda, o julgamento da ADI (MC) 2.075, Rel. Min.
Celso de Melo, DJ de 27/06/2003, quando ficou ressaltado que “o tema
concernente à disciplina jurídica da remuneração funcional submete-se ao
postulado constitucional da reserva absoluta de lei, vedando-se, em
consequência, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor
positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas,
quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo”,
daí o reconhecimento de inconstitucionalidade do inciso I, do art. 15, da Lei
Orgânica de Leme, na redação conferida pelo art. 2o da EC 35/2016.” (grifos
no original - ADIn no 2.030.148-67.2017.8.26.0000 v.u. j. de 20.09.17 Rel.
Des. FERREIRA RODRIGUES).
Ora, a Resolução no 922, de 04.05.20, ao reduzir os vencimentos dos
servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, do Quadro da Secretaria da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ofendeu, inequivocamente, o
princípio da reserva de lei.
Assim, acompanho o i. Relator na procedência parcial da ação, para
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 5o, “caput”, incisos I e II; § 1o e números
1, 2, 3 e 4; e §§ 2o, 3o e 4o da Resolução 922/2020, por ofensa aos arts. 111, 115, inciso
XVII e 144 da Constituição Estadual, porém, peço vênia ao entendimento do I. Relator
SOARES LEVADA, apenas para julgar prejudicado o agravo regimental.
Mais não é preciso acrescentar.

3.
Pelo meu voto, julgou procedente, em parte a ação. Prejudicado o
regimental.
EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
126CDA89
8
13
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
1271F6AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2086856-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.